Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-50.2008.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001155-50.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 001.529.841-86 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA MACIEL DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), JOAQUIM MAGALHÃES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO JUSTA E ADEQUADA.
2.
REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. IMPOSSIBILIDADE. PECURLIARIDADES DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ESCALA DE 2/5 MANTIDA.
3.

EXCLUSÃO DO

CONCURSO FORMAL
. DESCABIMENTO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS (DUAS). APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
A notícia de que mesmo conhecendo
as vítimas desde a infância, o apelante não hesitou em invadir seu imóvel para subtrair itens do patrimônio, indica maior desvalor da conduta e justifica a negativação do vetor
culpabilidade
.

1.
2.
O emprego de dissimulação para cometer o crime patrimonial extrapola o tipo básico e autoriza o juízo desfavorável das
circunstâncias do crime
.

2.
A forma como o crime foi praticado, durante o repouso noturno, e as agressões físicas contra as vítimas são particularidades que autorizam o acréscimo da pena, diante da incidência de majorante prevista no art. 157, § 2o, do CP, em patamar superior ao mínimo previsto em lei (2/5).

3.
D
escabe falar-se em crime único quando, em um mesmo contexto fático, apesar de não alcançada a subtração patrimonial, há ofensa à integridade física de vítimas diversas, pois diversificada também é proteção conferida pela norma do art. 157 do CP: patrimônio e integridade. Concurso formal de crimes mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sérgio Maciel de Oliveira
foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 92 dias-multa, porque teria praticado, por
duas vezes
e em
concurso formal
, o crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP).

Inconformado, busca ver:
a)
fixada a
pena-base no mínimo legal
, por reputar inidôneos os motivos utilizados para negativar a
culpabilidade
e as
circunstâncias do delito
;
b)
adotada a
escala mínima (1/3) para exasperação da pena
decorrente do concurso de pessoas (inc. II) e
c)

afastado o concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), sob o fundamento de que houve
tentativa de roubo a apenas um patrimônio
(ID 92070464).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 92070469 e 92070470).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 93385494),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sentença que condenou o acusado no artigo 157, §2°, inciso II c/c o art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, a pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 92 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer a readequação da pena-base, exclusão do concurso formal de crimes e minoração do
quantum
de aumento referente a majorante do concurso de pessoas – Alegações improcedentes – Pena-base aplicada corretamente - Fundamentação idônea - Concurso formal caracterizado - Acusado que mediante uma ação cometeu dois crimes–
Quantum
estipulado para majorante de concurso de pessoas devidamente justificado.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021